Tribunal: TJMT
Processo: 1019456-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019456-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CALUPA LTDA - CNPJ: 05.422.591/0001-09 (AGRAVADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO QUE INDEFERE A MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS PORQUE PRECLUSA - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1015 DO CPC - MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - MULTA - ART. 1.021, § 4o, CPC - AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADOR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

A decisão que entendeu estar preclusa a impugnação da proposta dos honorários periciais e determinou o pagamento não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC.

Mantém-se a decisão monocrática, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1019456-72.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.

AGRAVADO: AGROPECUARIA CALUPA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A., de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de instrumento, por se tratar de decisão que não se amolda no art. 1015, CPC.

Esclarece que o Agravo de Instrumento não é de decisão que determina o pagamento dos honorários periciais, mas sim, o valor vultoso dos mesmos.

Ressalta que os honorários periciais superam o próprio valor da causa e que houve discordância de ambas as partes em relação ao valor proposto pelo expert.

Alerta que o STJ fixou a tese de que o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada.

Assevera, assim, quanto ao cabimento do agravo de instrumento.

Requer a reconsideração da decisão ou que o recuso seja apreciado pelo colegiado para reformar a decisão agravada e processar o agravo de instrumento.

Contrarrazões (id 35030981). Requer o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020